Tribunal: CARF
Processo: 15463.000615/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000615/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.077 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIA MARIA TEIXEIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS NÃO REVESTIDOS DAS FORMALIDADES LEGAIS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados e interpretações não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000615/2010-46
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000615/2010-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2009, ano calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Rio
de Janeiro DEFIS. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 9.096,73, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 33.358,80. Contribuinte
apresentou documento não revestido das formalidades legais, não emitido pelos
planos de saúde, sem comprovação dos valores pagos e sem discriminação dos
valores pagos por beneficiário. (ora grifado)
A ciência do Lançamento ocorreu em 18/01/2010 (fls. 22) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 03/03/2010 (fls. 03), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que apresenta as apólices da Sul América e do Unibanco Saúde, com as
respectivas faturas onde consta o seu nome como segurada, além dos recibos de
reembolso das empresas contratantes dos planos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas, na Declaração do Imposto de Renda, importa a
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014 (e-fl. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 09/01/2015 (e-fl. 66), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos apostos em
impugnação, destacando ser indiferente o pagamento do plano diretamente à seguradora ou à
empresa tomadora com plano coletivo e apontando outros processos similares onde obteve
decisões a si favoráveis.
É o relatório.
Voto
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000615/2010-46

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$33.358,80.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à existência de demais Decisões Administrativas favoráveis à interessada,
deve ser observado que cada Processo Administrativo Fiscal é independente, possui suas
peculiaridades e peças, o que não denota que todos terão o mesmo resultado decisório final. E
mais, tais Decisõesnão são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000615/2010-46

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
As declarações prestadas pela Sul América e pelo Unibanco Saúde ( fls. 39 e 40)
comprovam que, no primeiro caso, a contribuinte era titular de plano de saúde na
modalidade grupal e, no segundo caso, que era dependente do titular Francesco
Carnevale, ambos referentemente ao ano calendário 2008.
Ocorre que nenhuma das declarações especifica que valores pagos aos planos de saúde
no ano calendário se referiam à contribuinte e que valores se referiam aos outros
integrantes do plano.
Desse modo, sem que a contribuinte tenha carreado um documento demonstrando os
beneficiários de seu plano, a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
...
Ademais, os novos documentos juntados pela recorrente, compostos de
Declarações, Apólices, Relação de Segurados, Alteração Contratual (e-fls. 104/114), mesmo que
aceitos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visariam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória, não socorrem a interessada. Isso porque remanesce o motivo
ensejador do Lançamento já citado, ou seja, a contribuinte apresentou documentos não revestido
sdas formalidades legais, não emitidos pelos planos de saúde, sem comprovação dos valores
pagos e sem discriminação dos valores pagos por beneficiário.
Assim, deve portanto remanescer a glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas em sua integridade.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000615/2010-46

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 123
DF CARF MF
Original